Tribunal: TJMT
Processo: 1004048-42.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004048-42.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO ARLAN LOCH - CPF: 037.108.981-61 (APELADO), ELIELTON GEAN PICOLLI TRENTIN - CPF: 041.549.701-94 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1004048-42.2024.8.11.0040

APELANTE:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADO:

THIAGO ARLAN LOCH

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA - GALHOS DE ÁRVORE NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ,
“Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários à solução da lide. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1.681.460/PR, relator Ministro Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018).

2. A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

3. As provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias, vídeos) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista – presença de galhos de árvore na rodovia, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

4. Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao reparo do veículo avariado, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.

5. É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento de veículo em razão de objeto (galhos de árvore) na pista de rolamento.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Reparação de Danos
ajuizada por
THIAGO ARLAN LOCH,
para condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais sofridos e comprovados pela parte autora no valor de R$ 32.850,00 (trinta e dois mil oitocentos e cinquenta centavos), bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Alega a recorrente preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi proferido o julgamento antecipado da lide sem prolação de despacho saneador, bem como sem intimar as partes para especificar as provas que pretendiam produzir.

Aduz que o processo prescindia da adequada instrução processual, tendo sido julgado antecipadamente a lide.

Sustenta que não há qualquer registro anterior à ocorrência do acidente que comprove a existência de um objeto, como o galho mencionado, na pista, não se podendo impor à apelante o dever de indenizar.

Afirma que o recorrido não apresentou qualquer evidência, como fotografias ou outros documentos, que comprovem a presença do galho que vincule o suposto dano ao veículo à falha no serviço prestado pela Concessionária.

Assevera que o evento danoso decorreu de circunstância inevitável, caracterizando-se como caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, isto porque, a queda de galhos na rodovia foi provocada por chuvas intensas e tempestades, fenômenos naturais e imprevisíveis e fora do controle da apelante, os quais excluem sua responsabilidade pelos danos.

Declara que não houve falha na prestação dos serviços, pois a apelante cumpriu suas obrigações contratuais de vistoria e manutenção da rodovia, especificamente na data de 11/11/2023 inspecionou o quilômetro citado pelo apelado em horários próximos ao relatado, não tendo sido localizado nenhum objeto ou obstáculo na pista que comprometesse o trânsito de veículos.

Expõe que a condenação em danos materiais imposta pelo juízo singular carece de fundamentos suficientes, uma vez que não foi comprovado de maneira robusta e detalhada o montante dos danos nem o eventual abatimento decorrente de seguro.

Discorre sobre a inexistência de danos morais, uma vez que o apelado não apresentou qualquer prova de que o incidente tenha causado abalo emocional ou transtorno grave que justifique a condenação em danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando a cassação da sentença, com retorno dos autos à primeira instância para que se conclua a fase instrutória. Alternativamente, requer seja reformada a sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 253136166, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi proferido o julgamento antecipado da lide sem despacho saneador, bem como sem intimar as partes para especificar as provas que pretendiam produzir.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A livre apreciação da prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ,
“Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários à solução da lide. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1.681.460/PR, relator Ministro Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018)

Logo, a dispensa da instrução processual não configura cerceamento de defesa, pois, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele valorar a necessidade de sua produção.

Dessa forma, ao julgar antecipadamente a lide, não houve violação dos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos, que
THIAGO ARLAN LOCH
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos
em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A,
alegando, em síntese, que no dia 11/11/2023, por volta das 23h30, no KM 702 da BR 163, sofreu um acidente de trânsito do tipo saída de leito seguido de capotamento, em decorrência da presença de um galho de árvore sobre a pista, cuja ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal.

Aduziu que ao visualizar um galho que se encontrava na via do sentido decrescente, desviou para o sentido contrário e, no momento que tentou retornar para o sentido original, perdeu o contrato do veículo, que capotou, segundo consta do laudo pericial do local.

Sustentou que se a rodovia estivesse em devido estado de conservação e manutenção, o acidente não teria ocorrido.

Ao final, pugnou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

No ID no 253135245 foi deferida a justiça gratuita ao autor.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID no 253135249, alegando que procede ao monitoramento constante da via, que cada lugar é inspecionado num intervalo de 90 minutos, que está estruturado o Sistema de Atendimento ao Usuário para garantir a segurança da via, que existe ainda procedimento para análise de sinistros – que não foi utilizado pelo consumidor; alegou, ainda, a culpa exclusiva do autor no acidente, considerando que não cumpriu as normas de trânsito, além de não ter encontrado o galho que supostamente causou o sinistro. Por fim, sustentou que quedas de galhos são considerados motivo de força maior, excluindo-se o nexo de causalidade e, portanto, o dever de indenizar.

Impugnação à contestação no ID no 253136158.

O i. magistrado Dr. Valter Frabricio Simioni da Silva julgou procedente a ação, consoante relatado.

Contra essa sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem
.

Conforme relatado, por se tratar de pleito indenizatório decorrente de acidente havido em rodovia administrada por Concessionária de Serviço Público, a demanda deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 37(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.”

Assim, a requerida, ora apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde de modo objetivo pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, mediante interpretação conjunta do disposto nos seus artigos 22 e 14, prescreve a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público.

Da análise dos autos, observa-se que, em 11/11/2023, às 23h30, na BR 163, KM 702, em Sorriso/MT, ocorreu o acidente de trânsito, noticiado pela parte autora, constando do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, a seguinte narrativa (ID no 253135235 – Pág. 3):

In casu
, após apreciar as provas dos autos, o magistrado singular acertadamente consignou expressamente a configuração da responsabilidade suscitada na inicial da prova da ocorrência do dano e do nexo causal pela omissão da requerida/apelante. Vejamos:

“(...) Em análise ao presente caso, verifica-se que a parte autora cumpriu seu dever em trazer aos autos provas robustas das suas alegações, procedendo a juntada de laudos de local, documentos médicos, vídeos e fotos, colacionados à inicial, cabendo à parte requerida, portanto, rechaçar de forma comprovada, os elementos trazidos pelo requerente.

Prosseguindo, se constata a existência do nexo causal necessário à responsabilização da parte requerida pelo acidente da vítima: o acidente somente ocorreu devido à colisão do veículo com o objeto na pista, configurando a falta de conservação adequada da via onde ocorreram os fatos.

Verifica-se que o laudo pericial de local da Polícia Rodoviária Federal (id.148877210) atesta pela existência de objeto na pista, cujo desvio foi necessário, causando o capotamento do veículo do autor. Também se constatou através do laudo que o motorista não estava sob efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa.

Desta forma, a defesa da requerida vem aos autos pugnando pela quebra do nexo de causalidade alegado pela parte autora, contudo sem apresentar nenhuma prova dos fatos aqui apurados propriamente, apenas arguindo que cumpre o dever de manutenção da rodovia adequadamente e que não há provas da existência do galho que é apontado como causa do acidente. Subsidiariamente, argui força maior – mas não acerca de eventos do dia do acidente, apenas reportando-se à ocorrências da época do ano, o que, de acordo com o artigo 373, II, CPC em conjunto com a inversão do ônus da prova previsto no CDC, não é suficiente para desfazer a pretensão autoral.

Conclui-se, portanto, que existe o nexo causal - e que autoriza a responsabilização objetiva da ré.”
(ID no 253136160)

Ademais, no caso, a apelante não trouxe outras provas que pudessem demonstrar a culpa da parte apelada.

Assim, as provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias, vídeos) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista – presença de galhos de árvore na rodovia, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

Logo, não importa se a concessionaria efetuou ronda no local do acidente. O fato é que o acidente apenas ocorreu em razão da presença de galhos de árvores estarem na pista, portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

Nesse sentido:

“Juizado Cível – Recurso inominado - Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais - Sentença de procedência –Abalroamento do veículo do autor em objeto na pista de rolamento - Danos - Imputação da responsabilidade civil à concessionária - Responsabilidade civil desta, ante o dever de fiscalização e proteção aos usuários -
Falha na prestação dos serviços públicos verificada - Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, consoante art. 37, § 6o, da CF e art. 14 do CDC.

Obrigação de manter a pista de rolamento e áreas de escape (acostamento e canteiro central) em condições seguras, livres de buracos, objetos, animais e obstáculos.
Danos materiais comprovados. Concessionária que se negou a ressarcir os danos ao veículo por via administrativa. Danos morais configurados. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 00024288120198260650 SP 0002428-81.2019.8.26.0650, Relator: Juliana França Bassetto Diniz Junqueira, Data de Julgamento: 13/08/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2020) destaquei

RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE EM RODOVIA – OBJETOS NA PISTA DE ROLAMENTO - OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço, ainda que se trate de caso de omissão, em que a concessionária deixou de retirar pedaços de veículos da pista de rolamento; -
Pouco importa, portanto, para a solução da lide, se a concessionária efetuou ronda no local do acidente de meia em meia hora ou de cinco em cinco minutos - o acidente apenas ocorreu em razão de os pedaços do caminhão (polia do motor) estarem na pista RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP 10022055520168260347 SP 1002205-55.2016.8.26.0347, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/12/2017, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2017) destaquei

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a presença de objeto na pista de rolamento e os danos sofridos pelo usuário, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória.

Apurada a responsabilidade da requerida, cumpre aferir sobre os danos alegados.

No caso, a parte autora trouxe orçamento de reparos no veículo, comprovando os danos materiais, no valor de R$ 32.850,00 (trinta e dois mil oitocentos e cinquenta reais), conforme comprovante de ID no 253135236, devendo ser mantida a condenação a este título.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM VEÍCULO PEQUENO – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, os quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito. Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta pevistas no artigo 29, XII, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”, bem como o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (artigo 34 do CTB).É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido.
Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais (orçamento de reparos no veículo) em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade
. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o”
(N.U 0006431-78.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) destaquei

Ademais, não se tem notícias nos autos de que a parte autora possua seguro automotivo, devendo a parte requerida ressarcir os prejuízos comprovados.

Portanto, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.

Por sua vez, de se manter o dano moral, pois houve abalo a integridade física e psíquica do apelado, conforme receituários médicos (ID no 253135233), em razão do acidente ocasionado pela empresa apelante, uma vez que o veículo capotou e poderia ter levado a parte autora à morte.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, a verba honorária comporta majoração em 5% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025